Tribunal: TJSP
Processo: 2288505-51.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000020217
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2288505-51.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
impetrante GUILHERME MORAES CARDOSO e Paciente ANDRE DE BARROS
MENEZES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OTAVIO ROCHA
(Presidente sem voto), FERNANDO SIMÃO E ALBERTO ANDERSON FILHO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
REINALDO CINTRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2288505-51.2020.8.26.0000 -Voto no 15870
2
Habeas corpus no 2288505-51.2020.8.26.0000
Comarca: Barueri
Impetrantes:
Guilherme
Moraes
Cardoso
e
Luiz
Gustavo
Travizanuto Mansur
Paciente: André de Barros Menezes
Voto n.o 15870
Habeas corpus com pedido de liminar. Execução de pena.
Pedido de deferimento da progressão, em razão de excesso
de prazo. Impossibilidade. Inadequação da via eleita.
Ausência de coação ilegal. Tramitação regular pela Vara das
Execuções competente. Pretensão de agilizar o julgamento.
Ordem denegada, com recomendação.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado
em favor de ANDRÉ DE BARROS MENEZES, alegando, em síntese, que a
paciente está sofrendo constrangimento ilegal por ato do Juízo de Direito da 1a Vara
Criminal de Barueri/SP, nos autos de no 0001836-37.2017.8.26.0996.
Sustenta que em 06 de fevereiro de 2020 o paciente pleiteou
sua progressão ao regime semiaberto.
Aduz que foi reconhecido o cumprimento do requisito
objetivo, mas o juízo da execução do DEECRIM da 5a RAJ informou a necessidade
da apresentação da certidão de objeto e pé de um processo em trâmite na comarca de
Barueri, motivo pelo qual determinou fosse oficiada aquela serventia para fosse
trazida aos autos o referido documento.
Afirma que o Juízo do DEECRIM da 5a RAJ Presidente
Prudente, determinou que a 1a Vara Criminal de Barueri trouxesse aos autos Certidão
de Objeto e Pé do processo no 0019293-39.2006.8.26.0068, pedido que já havia sido
feito e cumprido de maneira incompleta, em 08 de junho de 2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2288505-51.2020.8.26.0000 -Voto no 15870
3
Diante da certidão incompleta, o r. juízo do DEECRIM da 5a
RAJ oficiou a Autoridade Coatora, 1a Vara Criminal de Barueri, que prestasse a
informação de maneira correta e completa. O ofício foi expedido em 18 de setembro
de 2020 pela serventia do DEECRIM.
Por fim, afirma que a 1a Vara Criminal de Barueri não
cumpriu com a determinação e em 11 de novembro de 2020 o Juízo do DEECRIM
da 5a RAJ reiterou a necessidade de que a informação seja prestada.
Com
tais
fundamentos,
requer,
liminarmente,
seja
determinada a Autoridade Coatora, 1a Vara Criminal de Barueri/SP que em 24 horas
preste informações e que seja imediatamente julgado o benefício pleiteado pelo
Paciente (fls. 01/06).
O pedido liminar foi indeferido (fls. 43/45), sendo ofertadas
as informações (fls. 48).
A d. Procuradoria Geral de Justiça ofereceu parecer (fls.
51/52), opinando pelo não conhecimento do writ.
É o relatório.
A ordem não pode ser conhecida.
Verifica-se dos autos que o paciente cumpre pena de 11
(onze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, por ofensa aos
arts. 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei no 11.343/06, e art. 333, caput, do CP, com
término previsto para 12 de maio de 2026.
Consoante informações prestadas, o pedido de progressão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2288505-51.2020.8.26.0000 -Voto no 15870
4
peticionado não pôde ser apreciado em razão da ausência de complementação da
certidão referente ao processo no 0019293-39.2006.8.26.0068, e aguarda remessa,
pelo MM. Juízo da 1a Vara Criminal de Barueri, do referido documento.
Do exposto, verifica-se que o pedido de progressão
apresentado se encontra em trâmite regular e que não há nos autos elementos capazes
de concluir que a autoridade coatora tenha dado causa a eventual demora no
julgamento do pleito do paciente.
Note-se que eventual constrangimento ilegal causado por
excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada
pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em
conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e
injustificado na prestação jurisdicional.
Cumpre frisar, ainda, que não serve a presente ação
constitucional para agilizar o julgamento da tramitação que ocorre pelas vias
adequadas, restando indevida a utilização do writ visando apressar ou substituir-se à
decisão futura pelo Juízo competente.
Ademais, uma vez que a apreciação do pedido de progressão
do paciente é de competência da Vara das Execuções Criminais em referência,
conhecer do pedido em tela implicaria também em supressão de instância e não
observância ao princípio do duplo grau de jurisdição.
Por fim, é cediço que o exame de questão relativa à
benefícios em sede de execução penal não é possível sem uma incursão aprofundada
no conjunto fático-probatório dos autos, inviável em sede de habeas corpus.
Neste sentido:
“EXECUÇÃO
PENAL.
HABEAS
CORPUS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2288505-51.2020.8.26.0000 -Voto no 15870
5
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
ESPECIAL.
NÃO
CABIMENTO.
PROGRESSÃO
DE
REGIME.
INDEFERIMENTO. REQUISITO SUBJETIVO NÃO
ATENDIDO.
HISTÓRICO
DE
FALTAS
DISCIPLINARES GRAVES. NOVOS DELITOS NO
CURSO DA EXECUÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO INVIÁVEL.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - Não mais se
admite, perfilhando o entendimento do col. Pretório
Excelso e da eg. Terceira Seção deste Superior Tribunal de
Justiça, a utilização de habeas corpus substitutivo quando
cabível o recurso próprio, situação que implica o não-
conhecimento da impetração. Contudo, no caso de se
verificar configurada flagrante ilegalidade, recomenda a
jurisprudência a concessão da ordem, de ofício. II - Para a
concessão do benefício da progressão de regime, deve o
reeducando preencher os requisitos de natureza objetiva
(lapso
temporal)
e
subjetiva
(bom
comportamento
carcerário), nos termos do art. 112, da Lei de Execução
Penal, com redação dada pela Lei n. 10.792/2003, podendo
as instâncias ordinárias, excepcionalmente, diante das
peculiaridades do caso concreto, determinar a realização de
exame criminológico para aferir o mérito do apenado à
progressão de regime, desde que essa decisão seja
adequadamente
motivada.
Nesse
sentido:
HC
n.
280.187/SP, Quinta Turma, Rela. Mina. Laurita Vaz, DJe de
8/5/2014; HC n. 239.091/DF, Quinta Turma, Rel. Min.
Gilson Dipp, DJe de 20/6/2012; Súmula n. 439/STJ;
Súmula vinculante n. 26/STF; v.g. III - Na hipótese, as
instâncias ordinárias entenderam que não teria sido
atendido o requisito subjetivo da progressão de regime,
firmadas em fatos concretos ocorridos no curso da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2288505-51.2020.8.26.0000 -Voto no 15870
6
execução penal, quais sejam, o cometimento de diversas
faltas disciplinares graves pelo paciente, bem como a
prática de novos delitos, quando se encontrava no gozo de
anterior livramento condicional e quando da última
progressão ao regime aberto. IV - Estando os títulos
judiciais das instâncias ordinárias escudados em motivação
suficiente, a reforma do entendimento adotado quanto ao
preenchimento do requisito subjetivo de benefício da
execução penal demandaria amplo revolvimento do acervo
fático-probatório, medida inviável em sede de habeas
corpus. Habeas corpus não conhecido.” (HC 381.291/SP,
Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em
07/03/2017, DJe 21/03/2017).
Ainda:
“CONSTITUCIONAL.
EXECUÇÃO
PENAL.
HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A
RECURSO
PRÓPRIO.
ACÓRDÃO
REFORMA
A
DECISÃO
DEFERITÓRIA
DA PROGRESSÃO DE
REGIME.
REQUISITO
SUBJETIVO.
EXAME
CRIMINOLÓGICO
DESFAVORÁVEL.
ELEMENTOS
CONCRETOS. PRÁTICA DE NOVO DELITO NO CURSO
DO
LIVRAMENTO
CONDICIONAL.
DECISÃO
FUNDAMENTADA.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO CARACTERIZADO. HABEAS CORPUS NÃO
CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal
pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas
corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a
hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração,
salvo quando constatada a existência de flagrante
ilegalidade no ato judicial impugnado, a justificar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2288505-51.2020.8.26.0000 -Voto no 15870
7
concessão da ordem, de ofício. 2. De acordo com a Súmula
439/STJ:
"admite-se
o
exame
criminológico
pelas
peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada".
No caso dos autos, verifica-se que o acórdão do Tribunal de
origem cassou a decisão do Juízo da execução que deferiu
ao paciente a progressão de regime, diante da ausência do
requisito subjetivo, baseando-se, em decisão fundamentada,
qual seja, na conclusão desfavorável do laudo do exame
criminológico e no cometimento de novo delito no curso do
livramento
condicional,
recomendando-se,
ainda,
a
realização futura de novo exame. 3. Ilação diversa
demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o
que é inviável no âmbito estrito do habeas corpus. 4.
Habeas corpus não conhecido.” (HC 376.123/SP, Rel. Min.
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 13/12/2016, p. 19/12/2016).
Desse modo, ante a inadequação da via eleita e ausente
ilegalidade manifesta, não se vislumbra o aduzido constrangimento ilegal vergastado
pelo impetrante.
Diante do exposto, NÃO SE CONHECE da ordem
impetrada em favor do sentenciado ANDRÉ DE BARROS MENEZES.
Reinaldo Cintra
Relator